Tribunal: TJPA
Processo: 0876291-84.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876291-84.2018.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIONOR DA SILVA PIMENTEL

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0876291-84.2018.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIONOR DA SILVA PIMENTEL

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

ADVOGADO: RAFAEL SALEK RUIZ

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NOS REAJUSTES ANUAIS. INCAPLICABILIDADE DO CDC/90. SÚMULA Nº 608 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE ABUSO. REAJUSTES QUE FORAM REALIZADOS EM CONSONÂNCIA AO DISPOSTO NO RN Nº 137/06 DA ANS E REGULAMENTO INTERNO DA ENTIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Volta-se o apelante contra a sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência de abusividade nos reajustes anuais realizados pela entidade demandada no plano de saúde cerne da lide;

II - Inaplicável o CDC/90 em ações contra entidades de autogestão de planos de saúde, conforme dispõe a Súmula nº 608 do STJ;

III – Verificando os autos, percebe-se que não há a abusividade alegada, eis que os reajustes ocorreram conforme aprovado em órgão deliberativo da entidade apelada e em consonância ao disposto no RN Nº 137/06 da ANS;

IV - Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0876291-84.2018.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIONOR DA SILVA PIMENTEL

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

ADVOGADO: RAFAEL SALEK RUIZ

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CLAUDIONOR DA SILVA PIMENTEL
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos
Ação Revisional de Contrato,
movida em face de
CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAONACIONAL DE SAUDE.

Consta da inicial da ação
: 1) que o autor,
CLAUDIONOR DA SILVA PIMENTEL
, seria consumidor do plano de saúde da demandada desde o ano de 1995; 2) que corriqueiramente a empresa requerida realizava reajustes nos valores do plano de saúde, o qual era descontado diretamente de sua folha de pagamento; 3) que, por ser idoso, somente percebeu que os ajustes efetuados pela ré quando necessitou adimplir os pagamentos das mensalidades do plano de saúde por boleto, momento no qual percebeu que o valor do referido plano correspondia, após os ajustes, a 50% (cinquenta por cento) dos seus vencimentos; 4) que em decorrência disso, far-se-ia necessário o reconhecimento da abusividade dos ajustes, condenando a ré a adequá-lo ao percentual máximo de 20% (vinte por cento), conforme reajustes anteriores, além de determina-la a devolução dos valores cobrados nas parcelas a partir de outubro de 2016, bem como que fosse fixada a obrigação de indenização pelo dano moral ocorrido, em quantia não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ato contínuo fora realizada a audiência de conciliação, a qual restou infrutífera (ID.
4796404
).

Posteriormente, a demandada apresentou Contestação (ID. 4796406), onde argumentou pela legalidade dos reajustes questionados. Nesse contexto, afirmou que o plano em questão, caracterizado como coletivo empresarial, não possui vinculação aos índices de reajustes praticados pela ANS para os planos individuais e familiares.

Provocadas pelo juízo de piso, as partes se manifestaram pelo julgamento antecipado da demanda (ID. 4796494 e ID. 4796496).

Prolatada sentença (ID. 4796501), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos do autor. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou inexistente qualquer indício de ilegalidade nos ajustes cernes do litígio.

APELAÇÃO apresentada pelo autor (ID.
4796504
), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que: 1) no presente caso seria aplicável o código de defesa do consumidor, conforme entendimento de tribunal de justiça pátrio; 2) restava patente dos autos a abusividade alegada, a qual geraria a necessidade das medidas pleiteadas em inicial.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões da parte apelada (ID.

4796509), pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento. Via plenário virtual

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0876291-84.2018.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIONOR DA SILVA PIMENTEL

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

ADVOGADO: RAFAEL SALEK RUIZ

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, a qual considerou pela inexistência de abusividade nos ajustes dos valores do plano de saúde cerne do litígio.

Desse contexto, percebe-se que as teses recursais são: 1) da aplicabilidade do código de defesa do consumidor ao caso; 2) da ocorrência de abuso nos reajustes cernes da lide.

Desse modo, a analisar-se-á o recurso.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do apelante não merece prosperar.

Primeiramente, de pronto se verifica pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme entendimento fixado pela Súmula nº 608 do STJ. Vejamos:

Súmula nº 608 do STJ - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de autogestão.

Desse contexto, observa-se dos autos (ID. 4796406 - Pág. 2) e do portal da ANS que a entidade apelada se constitui em modalidade de autogestão, motivo pelo qual inaplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor.

Conforme o entendimento acima descrito, é o que compreende a jurisprudência do STJ. Examinemos:

RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA PRIVADA À SAÚDE. PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORMA PECULIAR DE CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO NÃO OFERECIDO AO MERCADO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. 1. A operadora de planos privados de assistência à saúde, na modalidade de autogestão, é pessoa jurídica de direito privado sem finalidades lucrativas que, vinculada ou não à entidade pública ou privada, opera plano de assistência à saúde com exclusividade para um público determinado de beneficiários. 2.
A constituição dos planos sob a modalidade de autogestão diferencia, sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à administração, forma de associação, obtenção e repartição de receitas, diverso dos contratos firmados com empresas que exploram essa atividade no mercado e visam ao lucro. 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo.
4. Recurso especial não provido. (REsp 1285483 / PB, Segunda Seção, Rel: Min. Luis Felipe Salomão, Data do Julgamento: 22.06.2016, DJe: 16.08.2016)

Por esse mesmo contexto, por considerar patente que a apelada se constitui como entidade de autogestão sem finalidade lucrativa, fundamental observar os reajustes cernes do litígio conforme tal informação. Por esse motivo, percebe-se que as entidades de plano de saúde de autogestão obedecem a regras diferentes daquelas voltadas ao lucro, as quais dependem da autorização da ANS para realizar seus reajustes anuais de déficit orçamentário. Diferentemente dessas últimas, as referidas entidades de autogestão devem seguir os seguintes requisitos para realizarem os reajustes anuais na mensalidade dos seus planos de saúde, a saber:
1) prévia deliberação nos seus órgãos deliberativos; 2) informar seus beneficiários dos reajustes, os quais deveram ser efetuados em data não anterior ao mês de aniversário da contratação; 3) encaminhar suas demonstrações financeiras aos seus beneficiários e a ANS, conforme a RN 137/06 da ANS.

Por esse motivo, examina-se dos autos que os reajustes questionados se sucederam conforme os requisitos mencionados (ID. 4796409 à ID. 4796481), não restando demonstrada a abusividade nos reajustes questionados.

Nesse ponto, importante enumerar o cumprimento dos mencionados requisitos: 1) os reajustes cernes do litígio foram realizados após e conforme as deliberações do conselho da entidade (ID. 4796411 e ID. 4796412); 2) posteriormente a isso, conforme notas circulares, houve a prestação de informação aos beneficiários, os quais receberam comunicados dos reajustes a serem efetuados e as demonstrações financeiras dadas à ANS (ID. 4796413, ID. 4796470, ID. 4796473 e ID. 4796480).

Conforme o entendimento acima descrito, é o que compreende a cediça jurisprudência do STJ. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. GEAP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTENTES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AFASTADA. INTERESSE DA UNIÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 608/STJ. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EQUILÍBRIO TÉCNICO-ATUARIAL. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. ESTATUTO DA ENTIDADE. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. (...) 5. A Segunda Seção do STJ decidiu que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo. Súmula 608/STJ. 6. Apenas os planos individuais/familiares estão sujeitos à autorização de reajuste pela ANS, conforme procedimento disciplinado pelos arts. 2º ao 11 da RN ANS 171/08, inclusive com previsão do índice de reajuste máximo autorizado pela Diretoria Colegiada da ANS.
7. Em relação aos planos coletivos, todavia, a ANS exige apenas o comunicado de reajuste realizado com as pessoas jurídicas, sem estabelecer maiores intervenções nas tratativas estabelecidas entre operadora e pessoa jurídica contratante. 8. A regulação das entidades de autogestão no âmbito do sistema de saúde suplementar ocorre por outras vias, como por exemplo, as exigências disciplinadas pela RN 137/06 da ANS, de cujo teor se destaca que a "entidade de autogestão deverá submeter, anualmente, suas demonstrações financeiras à auditoria independente, divulgá-las aos seus beneficiários e encaminhá-las a ANS" (art. 6º). 9. No particular, as instâncias ordinárias registraram que os reajustes dos planos de saúde foram adotados em razão do déficit orçamentário que a Fundação enfrenta desde o ano de 2012, os quais foram suficientemente demonstrados nos autos, bem como as tentativas de recuperação financeira implementadas desde a intervenção por parte da ANS e da PREVIC. Não há, portanto, abusividade a ser declarada nesta hipótese.
10. Recurso especial conhecido e não provido, sem majoração de honorários advocatícios recursais, considerando ser sucumbente o autor de ação civil pública. (REsp 1770119/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018).

Verifica-se, então, que os aumentos anuais foram informados à ANS e foram autorizados pelo Conselho Deliberativo da CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP, de acordo com as normas pertinentes, dentre as quais artigo 10 da Lei Complementar nº 108/2001, Estatuto da CAPESESP, RN 137/06 da ANS, RN 171/2008 da ANS . Observa-se ainda que o Programa de Saneamento Financeiro foi apresentado à ANS e que foram respeitados os períodos de aplicação, conforme decidido em reunião do Conselho Deliberativo, ocorrida em 24/08/2016, não havendo, então qualquer constatação de abusividade nos reajustes questionados.

Desta feita, não merece acolhida a pretensão recursal, visto não restar comprovada a existência de abuso nos reajustes de mensalidade do plano de saúde cerne da lide. Por esse motivo, também não há como se considerar pela existência de ato ilício que enseja reparação por dano moral.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que a sentença seja mantida em sua integralidade.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/04/2023